Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside (CPC, art. 373, inciso I).
3. No caso, verifica-se que não houve comprovação que o imóvel alienado pelo agravante lhe servia de moradia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.